Tribunal: TJBA
Processo: 8025139-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n.
8025139-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADA: AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.905/2024. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela COELBA contra decisão da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial contábil que fixou o valor do débito em R$ 4.282.340,42
(quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos)
, rejeitando a impugnação apresentada pela
E
xecutada. A decisão
hostilizada
também determinou o prazo de 10 dias para pagamento do débito, nos termos do art. 523 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação e violação ao contraditório; examinar a legalidade da adoção da taxa SELIC como índice de correção e juros; averiguar eventual extrapolação do valor inicial estimado na petição inicial; analisar a omissão da decisão,
no tocante
aos argumentos da impugnação ao laudo; e avaliar eventual cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia, nos moldes do art. 523 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação, pela Recorrente, do valor que entende devido inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, configurando descumprimento de ônus processual essencial à delimitação do objeto da controvérsia.

4. A pretensão de aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, que introduz a SELIC como índice de atualização, encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual não se admite modificação dos critérios fixados no título executivo durante a fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

5. O laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados no título exequendo, aplicando juros de 1% ao mês, a partir da citação (07/10/2020) e correção monetária pelo INPC,
desde
o arbitramento (24/10/2023), não havendo fundamento para substituição pela SELIC.

6. A diferença entre o valor indicado na inicial e o apurado em liquidação não configura extrapolação dos limites do pedido, uma vez que a condenação foi genérica e a sentença determinou, expressamente, a apuração do
quantum
via perícia contábil, nos termos do art. 491 do CPC e da Súmula 344 do STJ.

7. Não se verifica omissão ou ausência de fundamentação na decisão recorrida, que analisou de forma fundamentada os argumentos das partes e os laudos periciais, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição da República.

8. O prazo de 10 dias para pagamento previsto no art. 523 do CPC é compatível com o rito do cumprimento de sentença, não configurando cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 492, 491, 523, 525, §§ 4º e 5º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1960296/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, Súmula 344.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8025139-26.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

sendo
Agravad
a a

AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Instrumental,
JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno.